Tribunal: STF
Processo: HC 195371
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Túlio de Oliveira Lopes em favor de Agner Teixeira de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 632.050/MG.
    O impetrante narra que o paciente, condenado por fato praticado em 30.8.2013, teve benefício de execução penal (saída temporária de Natal) obstado por disposição normativa inaugurada em 23.1.2020, o parágrafo segundo acrescentado ao artigo 122 da Lei 7.210/1984.
    Alega que a lei nova não pode retroagir para prejudicar o réu.
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente possa usufruir do benefício.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 8)
    O ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu a liminar em HC – posteriormente julgado prejudicado.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    É esse o caso dos autos.
    Inicialmente, reputo subsistente o interesse processual do paciente diante da possibilidade de que o juízo da execução penal indefira novos pedidos de benefícios a partir da mesma fundamentação.
    Compulsando os autos, verifico que a execução penal do paciente iniciou-se em 9.2.2015. (eDOC 2, p. 35)
    Transcrevo a fundamentação do ato coator original:
    “O sentenciado requereu autorização para saída temporária do estabelecimento prisional em que cumpre pena no regime semiaberto.
    No entanto, fora condenado por crime hediondo que resultou em morte, delito impeditivo para gozo da benesse pretendida, conforme disposto no artigo 122, §2° da Lei n° 7.210, dispositivo acrescentado pela Lei n° 13.964, de 2019, que não se trata de norma penal, mas relacionada à forma como é executada a reprimenda, e por isso aplicada imediatamente”. (eDOC 2, p. 18)
    O juízo da execução penal considerou que a norma nova (Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte) não teria natureza penal, pois seria relacionada “à forma como é executada a reprimenda”.
    Sem razão, contudo. Todas as disposições que tratem da pena vinculada ao delito e da forma de seu cumprimento possuem caráter de direito penal material. A inovação legislativa trazida pela Lei 13.964/2019 é aplicável apenas aos crimes praticados após a sua vigência. Confira-se, nesse sentido, pronunciamento unânime do Plenário desta Corte:
    “SEGURANÇA JURÍDICA – APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. A primeira condição da segurança jurídica é a irretroatividade da lei, no que editada para viger prospectivamente, regendo atos e fatos que venham a ocorrer. LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO – PENAL. O princípio da irretroatividade da lei surge robustecido ante o disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal – “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.” PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DEFINIÇÃO. O regime de cumprimento da pena é norteado, considerada a proteção do condenado, pela lei em vigor na data em que implementada a prática delituosa. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – FATOR TEMPORAL. A Lei nº 11.464/07, que majorou o tempo necessário a progredir-se no cumprimento da pena, não se aplica a situações jurídicas que retratem crime cometido em momento anterior à respectiva vigência – precedentes. (...)”. (RE-RG 579.167, rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 18.10.2013)
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar que o Juízo de origem se abstenha de aplicar a norma do artigo 122, § 2º, da Lei 7.210/1984, à execução penal 0031585-29.2016.8.13.0016.
    Comunique-se. Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente